Tribunal: TRF3
Processo: 5121579-04.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
18/689)

5121579-04.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5121579-04.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: DILZA JOAO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNIBAL SENHORINI NETO - MS28285-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural, fundamentada na ausência de comprovação da qualidade de segurada especial no período de carência imediatamente anterior ao requerimento administrativo em 28/09/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora reuniu início de prova material, corroborado por prova testemunhal idônea, capaz de demonstrar o labor rural por 180 meses imediatamente anteriores ao preenchimento do requisito etário ou da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão do benefício, exige-se início de prova material (art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91) e prova testemunhal que a amplie, vedado o reconhecimento com base exclusivamente em depoimentos (Súmula 149/STJ).

4. A documentação apresentada (certidão de casamento de 1953 e ficha sindical de 2002) revela-se remota ou sem eficácia para comprovar a continuidade do labor rural até a data do requerimento em 2023.

5. Depoimentos testemunhais inconsistentes: uma testemunha não presenciou o labor da autora e outra confirmou o exercício de atividades de natureza urbana (diárias domésticas), descaracterizando o regime de economia familiar ou a dedicação exclusiva ao campo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o e 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 149; STJ, REsp no 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 09/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5121579-04.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: DILZA JOAO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANNIBAL SENHORINI NETO - MS28285-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 332584946) julgou o pedido inicial improcedente por ausência de prova material contemporânea do labor rural.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

(...)

Consta nos autos, que a autora afirma ser trabalhadora rural na condição de segurado especial por ter exercido labor rural, ora em regime de economia familiar, ora com diarista rural, devendo-lhe ser aplicado as disposições relativas aos segurados especiais.

A autora alega que sempre exerceu labor rural na qualidade de diarista, assim, apesar do abrandamento da prova para configurar o tempo de serviço rural do boia-fria (Matéria de Recurso Repetitivo - REsp 1321493 PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012), esta deve ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Ocorre que o registro no sindicato deixou de ser utilizado pela autarquia previdenciária como demonstrativo de labor rural, conforme o teor do art. 106 da Lei n. 8.213/91, tendo em vista que a natureza declaratória do preenchimento de dados pelo próprio interessado.

(...)

Ainda, em relação à prova testemunhal, há que se ponderar acerca de sua fragilidade, tendo em vista que as testemunhas ouvidas em juízo basicamente descreveram as atividades desenvolvidas na farinheira que havia na propriedade da família da autora. Inclusive, a testemunha Marina Ferreira da Silva, respondeu que o pai da autora era o dono da propriedade onde havia a farinheira mas foi embora pra Rondônia. Disse ainda que a autora também realizava serviços urbanos (diárias nas residências).

(...)

Assim, considerando que a alegada atividade rural da autora não pode ser comprovada exclusivamente por prova testemunhal, bem como que não houve a juntada de início de prova material suficiente, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

(...)

Apelação da parte autora (ID 332584953), pleiteando a reforma da decisão sob o argumento de que os documentos em nome do genitor e o depoimento das testemunhas comprovam a atividade rurícola.

Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pelo INSS (ID 332584957).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos:

A Lei Federal 8.213/1991, quanto à aposentadoria por idade do rural, estabelece o seguinte:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

(...)

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

O art. 55, § 3o, da Lei Federal 8.213/1991 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Acresça-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em regime de julgamentos repetitivos, deve-se provar o exercício da atividade rural em momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (1a Seção, REsp no 1.354.908/SP, Rel., j. 09/09/2015, DJe: 10/02/2016, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Não se exige a presença de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer. Assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com efetivo potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse entendimento prevalece nesta Corte e no STJ, destacando-se:

AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

(...)

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 07/12/2015, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)".

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 547.042/SP, j. 23/09/2014, DJe: 30/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No que diz respeito ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:"

(...)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

No que tange à atividade rural exercida após a vigência da Lei 8.213/91, não obstante ser necessário o recolhimento das respectivas contribuições, não se pode exigir que tal comprovação seja encargo do empregado, do “bóia-fria”, do safrista, do volante, do diarista, etc., na medida em que o responsável pelo recolhimento de tais tributos é o empregador ou patrão. O mesmo ocorre em relação ao segurado especial objeto do art. 11, VII, da Lei Federal 8.213.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.

2. Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural (REsp. 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, Resp. 1762211, DJ 07/12/2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Portanto, a implantação da aposentadoria por idade depende de prova de idade mínima e do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo que o prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142, da Lei Federal 8.213/91, que leva em consideração o ano no qual o rurícola completou os requisitos para a concessão do benefício.

Porém, a partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei Federal no 8.213/91 e da Lei Federal no 9.063/95.

Por fim, nos termos de orientação do Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade, a falta de prova do labor rural implica a extinção do processo, sem a resolução do mérito.

Tema Repetitivo 629 - "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa"

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

6. Recurso Especial do INSS desprovido.

(REsp n. 1.352.721/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe de 28/4/2016.)

No mesmo sentido, precedentes da E. 7a Turma do TRF-3a Região: ApCiv 0028764-64.2011.4.03.9999, DJe: 28/01/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; ApCiv 0008010-69.2012.4.03.6183, Dje: 27/11/2019, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; ApCiv 0002681-35.2016.4.03.9999, DJe: 18/10/2019, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGINIA.

No caso concreto, a parte autora nasceu em 01/11/1963 (ID 332584759), implementando o requisito etário em 2018 (55 anos). O requerimento administrativo (DER) data de 28/09/2023 (ID 332584765). Exige-se, portanto, a prova de 180 meses de atividade rural imediatamente anteriores à DER ou ao implemento da idade.

Como início de prova material, foram juntados: certidão de casamento dos pais de 1953, qualificando o genitor como lavrador (ID 332584760. f. 1); ficha de sócio de sindicato rural de 2002 (ID 332584763); e contrato de serviços póstumos de 2000 em nome do genitor (ID 332584762).

Entretanto, o conjunto probatório é insuficiente. A certidão de casamento é excessivamente remota e a documentação sindical não possui lastro em registros governamentais contemporâneos ao período de carência. A prova testemunhal (ID 332584945) não supriu a lacuna: a testemunha Cleuza Ferreira da Silva declarou que não conhecia a autora, sabendo apenas da existência da família que produzia farinha na região; a testemunha Marina Ferreira da Silva mencionou labor como boia-fria, mas admitiu que a autora também exercia atividades urbanas (diárias em residências), o que enfraquece a caracterização como segurada especial.

Diante da insuficiência das provas, o processo deve ser extinto sem a resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos artigos 485, inciso IV e 1.040, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, de ofício,julgo o processo extinto, sem a resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV e 1.040, do Código de Processo Civil. Apelação prejudicada.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural, fundamentada na ausência de comprovação da qualidade de segurada especial no período de carência imediatamente anterior ao requerimento administrativo em 28/09/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora reuniu início de prova material, corroborado por prova testemunhal idônea, capaz de demonstrar o labor rural por 180 meses imediatamente anteriores ao preenchimento do requisito etário ou da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão do benefício, exige-se início de prova material (art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91) e prova testemunhal que a amplie, vedado o reconhecimento com base exclusivamente em depoimentos (Súmula 149/STJ).

4. A documentação apresentada (certidão de casamento de 1953 e ficha sindical de 2002) revela-se remota ou sem eficácia para comprovar a continuidade do labor rural até a data do requerimento em 2023.

5. Depoimentos testemunhais inconsistentes: uma testemunha não presenciou o labor da autora e outra confirmou o exercício de atividades de natureza urbana (diárias domésticas), descaracterizando o regime de economia familiar ou a dedicação exclusiva ao campo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o e 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 149; STJ, REsp no 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 09/09/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, julgou, de ofício, o processo extinto, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso da parte autora, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão